Tribunal: TJDFT
Processo: 0700137-48.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700137-48.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL FILIPE DOS SANTOS BEZERRA LEITE APELADO: PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E S P A C H O Aguarde-se a realização da Audiência de Conciliação já designada. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator